Tribunal: TJSP
Processo: 1007486-24.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAFETAÇÃO. PERMISSÃO DE USO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. CASSAÇÃO DO ANTERIOR ACÓRDÃO. PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. PUBLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO QUE SE IMPÕE. O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial interposto pela fazenda pública municipal, deliberou a cassação do anterior acórdão ao argumento de que "a ausência de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAFETAÇÃO. PERMISSÃO DE USO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. CASSAÇÃO DO ANTERIOR ACÓRDÃO. PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. PUBLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO QUE SE IMPÕE. O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial interposto pela fazenda pública municipal, deliberou a cassação do anterior acórdão ao argumento de que "a ausência de publicação da pauta de julgamento, ainda que na modalidade virtual, acarreta nulidade do julgado, notadamente quando a omissão causa prejuízo ao recorrente". Novo julgamento dos recursos em sessão presencial que se impõe.
1. Ação proposta pelo Ministério Público visando à condenação do Poder Público à obrigação de não conceder permissões e/ou autorizações de uso para ocupação de área institucional desafetada, bem assim ao desfazimento das construções irregularmente edificadas, reconhecida a nulidade dos decretos de desafetação e das concessões de permissão de uso. Sentença de procedência.
2. Recurso de apelação da Municipalidade de Herculândia e dos permissionários. Demanda que gravita ao entorno da (in)constitucionalidade dos Decretos municipais no 008/2016 e no 001/2016 e respectivas desafetações e permissões de uso. Afronta aos artigos 180, VII, da Constituição Estadual e 24, I, 30, I, II e VIII, e 182, caput, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade reconhecida por solidada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, por seu col. Órgão Especial, situação em que há permissivo ao incidental reconhecimento da inconstitucionalidade por órgão fracionário, com dispensa da cláusula de reserva de plenário. Precedentes.
3. Da invalidade dos decretos hostilizados decorre, por arrasto, a nulidade dos atos administrativos neles hospedados e as consequências jurídicas impostas na sentença.
4. Desfecho de origem preservado. Recursos desprovidos.